Tribunal: TCU
Processo: 035.933/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedidos de reexame interpostos por Nadia Braggio Stamm - peça 645; Telma Cristina de Figueiredo - peça 649; José Marcio da Silva Almeida - peça 650; Brigida Brites Marques - peça 675; Vânia Santos Gomes da Silva - peça 676; Édina Tomoko Sadoyama Taira - peça 748; Wilson Farias do Rego - peças 1030 a 1034; Roberto Rodrigues Coelho - peças 1158 a 1161; Alba Feitosa Beltrão - peças 1218 a 1220; e Jaci Domingos Sbardelotto - peça 1347, contra o Acórdão 565/2021-TCU-Plenário . Considerando, que, ao apreciar processo representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e Benefícios Sociais - Sefip - com o objetivo de buscar sustar o pagamento da remuneração do cargo em comissão, conhecida como "opção de função" do art. 193 da Lei n.o 8.112/1990, aos servidores já aposentados, bem como aos que venham a se aposentar, que implementaram os requisitos da aposentadoria após 16/12/1998, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 20/1998, bem como aos beneficiários de pensão civil decorrente de aposentadoria nas mesmas condições, este Tribunal expediu determinações aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional no âmbito da deliberação acima referida, no sentido de iniciar "procedimentos para identificação dos casos e promovam a oitiva de todos os aposentados e pensionistas que se encontrem na situação descrita neste processo" . Considerando que as determinações constantes do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário possuem caráter geral e irrestrito, cabendo aos órgãos executores o enquadramento das situações subjetivas e concretas aos comandos ali constantes. Considerando que não se verifica na deliberação recorrida qualquer prejuízo causado diretamente pelo Tribunal aos autores dos recursos R002 a R011 acima elencados, a ensejar seu interesse recursal; Considerando a proposta da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade e de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos pedidos de reexame R002 a R011, interpostos por Nadia Braggio Stamm - peça 645; Telma Cristina de Figueiredo - peça 649; José Marcio da Silva Almeida - peça 650; Brigida Brites Marques - peça 675; Vânia Santos Gomes da Silva - peça 676; Édina Tomoko Sadoyama Taira - peça 748; Wilson Farias do Rego - peças 1030 a 1034; Roberto Rodrigues Coelho - peças 1158 a 1161; Alba Feitosa Beltrão - peças 1218 a 1220; e Jaci Domingos Sbardelotto - peça 1347, contra o Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , e em dar ciência aos recorrentes desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade constante da peça 1282 dos autos. 1. Processo TC- Processo 035.933/2019-4 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrentes: Nadia Braggio Stamm (XXX.908.371-XX); Jose Marcio da Silva Almeida (XXX.577.507-XX); Brigida Brites Marques (XXX.310.788-XX); Vania Santos Gomes da Silva (XXX.861.601-XX); Edina Tomoko Sadoyama Taira (XXX.565.371-XX); Wilson Farias do Rego (XXX.295.638-XX); Roberto Rodrigues Coelho (XXX.956.132-XX); Alba Feitosa Beltrao (XXX.812.518-XX); Jaci Domingos Sbardelotto (XXX.268.150-XX). 1.2. Unidades: Órgãos da Administração Pública Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União No Df; Natalia Feitosa Beltrao de Morais (13355/OAB-MS) e Gustavo Feitosa Beltrao (12.491/OAB-MS), representando Alba Feitosa Beltrao; Karina Bastos (167.511/OAB-RJ), representando Roberto Rodrigues Coelho; Maria Paula Camargo de Freitas, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.